Tribunal: TJES
Processo: 5004187-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004187-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON DE DEUS SANTOS
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, na qual o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI; § 2º-A, I; e § 7º, III, do Código Penal). O impetrante alegou: (
i
) nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (
ii
) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; (
iii
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, indeferido. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada nos requisitos legais; (
ii
) apurar a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia e sua eventual nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
A alegação de nulidade por excesso de linguagem não foi suscitada no recurso em sentido estrito interposto oportunamente, o que atrai a preclusão da matéria, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC 204.259/SP; AgRg-HC 892.117/SP).
Ademais, a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/88, e do art. 413, do CPP, limitando-se à demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, sem adentrar em juízo de certeza ou antecipação de condenação, não se configurando excesso de linguagem.
O agravo regimental interposto restou prejudicado diante da negativa da ordem de
habeas corpus
.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada. Agravo regimental julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319 e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 151.827/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022; STJ, AgRg no HC 736.775/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; STJ, AgRg no RHC 157.020/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg-RHC 169.947/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2023; STJ, HC 204.259/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/05/2016; STJ, AgRg-HC 892.117/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10/03/2025; TJPR, Rec 0032629-69.2024.8.16.0000, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. 08/08/2024; TJMT, AgRgCr 1015266-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, e julgar prejudicado o agravo regimental oposto, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004187-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE DEUS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DE DEUS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 12770968), que o paciente se encontra custodiado, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0005028-52.2021.8.08.0021
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal
,
e que fora pronunciado
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, eis que o magistrado sentenciante teria excedido os limites da admissibilidade da acusação, situação que comprometeria a imparcialidade dos jurados.

Sustenta ainda, a
ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
e
a necessidade de
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Ao analisar o pleito liminar formulado
(id 13032503)
, restou proferida decisão
não conhecendo
da impetração quanto ao pleito de reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem,
e
, na parte conhecida, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Irresginado com o conhecimento parcial do
mandamus
, o impetrante interpôs agravo regimental em face da mencionada decisão, oportunidade onde sustentou que, diante do flagrante constrangimento ilegal apontado, qual seja, o excesso de linguagem na sentença de pronúncia, seria necessária a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, além do fato dele responder a outros processos criminais cometidos no contexto da violência doméstica, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar da paciente.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo a quo – aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente
. Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas. 4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública
. 5. “Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau” (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ademais, urge salientar que o paciente é reincidente (Guia de Execução nº 0156305-58.2010.8.019.0001) e, ainda, possui processos criminais em andamento, em que responde pela prática de crimes relativos à violência doméstica, circunstâncias que também se prestam a fundamentar a constrição cautelar, ante o risco de reiteração delitiva, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CUSTÓDIA MANTIDA. MESMOS FUNDAMENTOS QUE ORIGINARIAMENTE AUTORIZARAM SUA DECRETAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUGA APÓS OS FATOS. FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Note-se que a custódia imposta ao recorrente foi decretada pelo Juízo processante e mantida na sentença de pronúncia, em razão da sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, porquanto o agravante está sendo acusado de efetuar 3 disparos de espingarda contra sua companheira. Precedente. 4.
Foi consignado, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui histórico de violência doméstica, com registros criminais anteriores
. 5. Além disso, logo após o ocorrido, o agravante teria fugido para o Estado de Rondônia e procurado a delegacia de Ji-Paraná/RO, apresentando versão confusa e isolada do contexto revelado nas investigações. 6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 7. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC n. 157.020/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Ademais, importante destacar que, de acordo com o incluso na denúncia ofertada, o paciente
ANDERSON DE DEUS SANTOS
teria matado a sua companheira com golpes de faca, que atingiram suas costas e abdômen, na presença de 02 (duas) crianças, sendo 01 (um) filho comum com a vítima, e seu enteado
.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

[...] no dia 6 de novembro de 2021, por volta de 16h28min, no bairro Nova Guarapari, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi desferiu golpes de faca contra a companheira EDILANE BERNARDO FRANCO, causando-lhe lesões nas costas e no abdômen, que lhe causaram o óbito, conforme documentos de fls. 52-61.

Narram os autos que a vítima e o réu viviam em união estável há 1 ano e 9 meses e que a vítima já havia sido agredida outras vezes pelo réu, inclusive tentou matá-la anteriormente 3 vezes.

Segundo foi apurado, o ex-casal estava no interior de um veículo próximo à Boate Lua Azul, com 1 filho em comum de 1 ano e 9 meses no banco de trás, além de um filho exclusivo da vítima (enteado do réu) de 5 anos de idade.

Após uma discussão iniciada por falta de gasolina no veículo, o acusado desferiu várias facadas na vítima na frente dos menores que estavam no banco de trás, causando-lhe a morte.

O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em mera discussão.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a atitude do réu.

O crime foi cometido em razão de violência doméstica e familiar.

O crime foi cometido na presença física de descendentes da vítima.[...].

S
ob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
ANDERSON DE DEUS SANTOS
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 13178586, cujo seguinte trecho transcrevo:

Ao contrário, o douto prolator da sentença, de forma sucinta (porque já havia analisado no curso da instrução a presença dos requisitos do art. 312), considerou persistentes os respectivos pressupostos e apontou a violência empregada pelo acusado, ora paciente, no homicídio qualificado contra a sua companheira, Edilane Bernardo Franco.

Conforme destacado pelo culto julgador, revela-se necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, a fim de preservar a ordem pública e evitar novos delitos, uma vez que ele atuou com extrema violência, possui histórico criminal e responde a outros processos.

Diante desses fatos, que atestam a periculosidade do paciente, face a gravidade concreta do crime, não havia mesmo outro caminho senão concluir pela necessidade de manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública, na forma dos julgados que seguem: [...].

Acerca da alegação de ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que não restou conhecida quando da apreciação do pleito liminar formulado, mas que fora objeto de irresignação tempestiva por parte do impetrante, tenho por necessário manter o entendimento delineado anteriormente, bem como acrescentar que não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Por ser oportuno, registro que a impossibilidade de conhecimento da impetração no que se refere a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, restou fundamentada a ocorrência do fenômeno da preclusão.

Nessa quadra, em conformidade com o exposto na decisão do id 13032503, destaco que
ANDERSON DE DEUS SANTOS
restou pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari em 13 de julho de 2023 (id 12771123), e que a sua defesa, inconformada com tal decisão, interpôs recurso em sentido estrito (Processo nº 0005028-52.2021.8.08.0021), questionando apenas a ausência de indícios suficientes da autoria capazes de demonstrar que ele teria praticado e/ou participado do crime apurado na ação penal originária (Processo nº 0005028-52.2021.8.08.0021).

Destaco, ainda, que este Tribunal de Justiça, em razão de julgamento procedido por esta 1ª Câmara Criminal, negou provimento ao recurso de
ANDERSON DE DEUS SANTOS
, à unanimidade, conforme aresto que aqui transcrevo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal), por duas vezes, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia alegando ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: i) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia; ii) verificar a existência de irregularidade no reconhecimento do acusado pelas testemunhas, em razão de suposta inobservância dos procedimentos previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza, que é exigida apenas para a condenação. 4. No caso, a materialidade está devidamente comprovada por laudos periciais e demais documentos constantes dos autos, enquanto os indícios de autoria são corroborados por depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e das testemunhas oculares. 5. A suposta irregularidade trazida pela defesa no reconhecimento do réu não invalida a pronúncia, pois os indícios de autoria não se baseiam exclusivamente no reconhecimento formal, mas também em outras provas independentes e coerentes entre si. 6. Sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe para permitir o julgamento pelo conselho de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0005028-52.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg 30/10/2024).

Por ser oportuno, registro que a questão relativa ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia deve ser suscitada no momento oportuno e pelo meio adequado, qual seja, o recurso em sentido estrito, o que não ocorreu no caso concreto.

Também merece ser destacado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...] é firme no sentido de que eventual excesso na decisão de pronúncia deve ser alegado no tempo oportuno e por meio de recurso adequado, previsto no art. 581, V, do Código de Processo Penal. Preclusão da matéria. (STJ, Quinta Turma, HC n. 204.259/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 10.05.2016)
”.

Sobre o tema, colaciono o recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a supressão de instância. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4.
Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a suposta nulidade decorrente do excesso de linguagem na decisão de pronúncia não foi arguida no momento oportuno
, já tendo sido inclusive prolatada sentença condenatória, o que evidencia a preclusão. 5. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-HC 892.117; Proc. 2024/0050954-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 10/03/2025).

Ademais, importante salientar que se o excesso de linguagem constante da decisão de pronúncia trata-se de nulidade relativa, e por isso está sujeita à preclusão. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Sustentado excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Questão não deduzida no recurso em sentido estrito interposto anteriormente. Ocorrência da preclusão. Recurso não provido. Se a questão relativa ao excesso de linguagem sujeita-se à preclusão, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte, não há falar, por conseguinte, em nulidade absoluta, contaminadora de todos os atos processuais subsequentes, passível de ser arguida pela via processual estreita do habeas corpus. (TJPR; Rec 0032629-69.2024.8.16.0000; São José dos Pinhais; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 08/08/2024; DJPR 09/08/2024).

Friso, também, que ainda que o atual patrono do paciente tenha ingressado em sua defesa após o julgamento do recurso em sentido estrito, cumpre destacar que, nos moldes da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atual advogado recebe o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.

Destarte, tendo em vista que não fora suscitada no momento oportuno, tenho por incabível a apreciação da tese de excesso de linguagem em sede de ordem mandamental. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE LINGUAGEM DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
A agravante não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo esta Corte de Justiça de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão. Nesse panorama, não obstante a alegação de que a sentença de pronúncia padece de nulidade, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar, nesta instância recursal, nulidade da decisão de pronúncia arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu a inicial do habeas corpus e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, ante a existência de coisa julgada. Agravo desprovido
. (TJMT; AgRgCr 1015266-90.2024.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 31/07/2024; DJMT 31/07/2024).

Por fim, assevero que é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria o entendimento de que, tratando-se de decisão de pronúncia ou impronúncia, a linguagem e os fundamentos do Juízo
a quo
não podem ir além do razoável, devendo ser comedidos e sóbrios, sendo defeso ao juiz adentrar em fundamentação tal que venha, no primeiro caso, a influenciar o corpo de jurados, que são os juízes naturais da causa.

Nessa linha intelectiva, não pode e não deve o magistrado, ao proferir tal decisão, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão somente a apontar a existência ou inexistência dos indícios e provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados, no caso da pronúncia, o exame aprofundado da matéria.

Todavia, em respeito ao princípio ínsito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão de pronúncia ou impronúncia há que estar devidamente fundamentada, devendo ser apontada, no primeiro caso, a prova da materialidade do fato e os indícios de autoria, e no segundo, a inexistência desses elementos, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional mencionado.

Dito isso, após o exame da decisão de pronúncia acostada no id 12771123, verifico ser descabida a alegação de flagrante constrangimento ilegal, decorrente de excesso de linguagem pelo Juízo de primeiro grau no momento de externar sua motivação.

De acordo com o impetrante, os seguintes trechos constantes na decisão de pronúncia constituiriam em flagrante excesso de linguagem:

- "
As provas colhidas na instrução
criminal apontam que o acusado, Anderson de Deus Santos,
desferiu golpes de faca contra a vítima
, Edilane Bernardo Franco,
com animus necandi, causando-lhe a morte
."

- "
A defesa não conseguiu produzir provas
para que o acusado não fosse pronunciado. Melhor será, então, deixar a apreciação da tese a ser apresentada pela Douta Defesa do acusado."

- “Registro ainda, que
o crime praticado pelo acusado foi cometido com grave violência a pessoa
, demonstrando a necessidade da prisão para coibir a prática de novos crimes contra a pessoa,
devendo a repressão ser enérgica para que possamos coibir a difusão de crimes e salvar a população do mal causado pelo crime contra a vida
”

Acerca dos dois primeiros trechos destacados, imperioso destacar que a análise isoladas dos mesmos, a princípio, evidenciaria eventual excesso de linguagem. Contudo, urge salientar que eles não foram reproduzidos da forma exata constante na sentença de pronúncia, bem como que eles guardam relação com os parágrafos anteriores e posteriores, razão pela qual não podem ser examinados de forma isolada.

Por ser oportuno, reproduzo a integralidade desta parte da decisão de pronúncia:

[...] Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que nos autos existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio imputado na denúncia, não sendo o cado de impronúncia.

As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado Anderson de deus Santos desferiu os golpes de faca contra a vítima, Edilane Bernardo Franco, com
animus necandi
, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, a inocência do acusado com relação aos fatos narrados na denúncia, conforme alegado pela defesa.

Assim, o tendimento predominante na doutrina e jurisprudência é de que o acusado deve ser levado a julgamento pelo tribunal do Júri. A competência para essa análise é dos Senhores Jurados.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA QUE ENCONTRA INDÍCIOS NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – DÚVIDAS QUE SE RESOLVEM EM PROL DA SOCIEDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO – Na pronúncia, eventuais dúvidas acerca dos fatos, se resolvem em favor da sociedade, a quem compete o julgamento do delito no tribunal do júri. (TJMT – RSE 33675/2002 – 1ª C.Crim. – Relª Desª Shelma Lombardi de Kato – J. 01.04.2003).

JÚRI – PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO EM NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE ELEMENTOS PARA O ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE CRIME E DE INDÍCIOS QUE SUGEREM SER O RÉU O AUTOR – SENTENÇA CONFIRMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 408 DO CPP – Por ilação ao art. 408, do Código de Processo Penal, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia exige apenas prova material do crime e indícios de que o réu seja seu autor. (TJRR – RSE 0010 03 000268-6 – T.Crim. – Rel. Des. Lupercino Nogueira – DJRR 17.05.2003 – p. 03) JCPP.408.

A defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado. Melhor será, então, deixar para os Senhores Jurados a apreciação da tese a ser apresentada pela Douta Defesa do acusado. [...].

Conforme pode ser observar, o magistrado
a quo
teve apenas a intenção de registrar os indícios suficientes de autoria para pronunciar o réu, afirmando que as provas até então produzidas o convenceram acerca da necessidade de submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, ante a impossibilidade de reconhecimento de uma das hipóteses de absolvição do artigo 415, do Código de Processo Penal, razão pela qual não haveria que se falar em excesso de linguagem.

Em relação ao terceiro trecho transcrito, importante destacar que ele não compõe a fundamentação utilizada para pronunciar o réu, mas sim, para manter a segregação preventiva dele, conforme aqui transcrevo:

[...]

Passo a analisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar
.

Analisando os autos, constato que se imputa ao acusado a prática do crime de homicídio qualificado, sendo necessário a mantença da prisão, para manter a paz social, que foi e está abalada pela prática do delito, em função da gravidade da infração, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Registro que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que mantiveram a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Registro ainda, que o crime praticado pelo acusado foi cometido com grave violência a pessoa, demonstrando a necessidade da prisão para coibir a prática de novos crimes contra a pessoa, devendo a repressão ser enérgica para que possamos coibir a difusão de crimes e salvar a população do mal causado pelo crime contra a vida
.

Entendo que não manter a prisão dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado possui 2 (duas) condenações criminais, uma por roubo e uma por lesão corporal, e responde a outros processos criminais, sendo um por roubo com causa de aumento, conforme fls. 79 a 83-verso, o que demonstra que possui personalidade voltada para a prática de crimes, sendo a sua soltura um risco para a sociedade, sendo necessária a mantença da prisão para garantia da ordem pública.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao acusado, entendo ser necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar do acusado Anderson de Deus Santos, para garantia da ordem pública. [...].

Sendo assim, tenho por incabível o acolhimento da tese de excesso de linguagem pelo Juízo de primeiro grau no momento de externar sua motivação para a pronúncia do ora paciente e, consequentemente, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, conforme pretendido pelo impetrante.

Entendimento em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, incusa no id 13641249:

Observa-se, assim, que o magistrado, ao fundamentar sua decisão, destacou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado, sem incorrer em excesso de linguagem.

Frisa-se que às menções aos depoimentos de testemunhas foram utilizadas exclusivamente para embasar a pronúncia, sem atribuir juízo de valor às provas produzidas, mas apenas evidenciando que os relatos indicam a participação do acusado no delito, o que atende ao requisito mínimo para a pronúncia.

Portanto, tendo a sentença impugnada se limitado a indicar os elementos inerentes ao
judicium accusationis
, mencionando de forma imparcial e comedida o arcabouço probatório, de maneira incapaz de exercer influência no convencimento dos jurados, não há que se reconhecer a nulidade aventada, [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, e tendo em vista a análise das alegações formuladas no agravo regimental oposto em face decisão acostada no id 13032503,
JULGO PREJUDICADO
o mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)